Tribunal: TJES
Processo: 5018440-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018440-23.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALMIR ROGERIO ALVES
COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018440-23.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALMIR ROGERIO ALVES

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Almir Rogério Alves Pimenta, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES. O paciente foi preso em flagrante no dia 24 de novembro de 2024, por suposta prática do crime previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool. Argumenta-se a ilegalidade da prisão preventiva com base nas condições pessoais favoráveis do paciente, pleiteando sua revogação ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; e
(ii) avaliar se as condições pessoais do paciente são suficientes para afastar a segregação cautelar ou justificar a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva, como medida excepcional, exige a demonstração da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como fundamentação concreta que justifique a necessidade da segregação, nos termos dos arts. 311 a 316 do CPP.

No caso concreto, a prisão preventiva se justifica pela gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela invasão da contramão e o estado de embriaguez do paciente, circunstâncias que culminaram na morte da vítima.

A manutenção da prisão preventiva resguarda a ordem pública, em virtude do risco representado pelo comportamento do paciente, conforme a análise das peculiaridades do caso.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho formal, por si só, não afastam a necessidade da prisão cautelar, conforme precedentes do STJ.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revela-se inadequada diante da gravidade do caso e da insuficiência dessas medidas para atender aos fins da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade em concreto da conduta e o risco à ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não garantem, por si só, a revogação da prisão preventiva.

Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas quando insuficientes para atender à necessidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e 319; CTB, art. 302, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe 27/02/2023.

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

TJES, HC 5001029-98.2023.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018440-23.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ALMIR ROGERIO ALVES

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se
de
Habeas Corpus,
com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
ALMIR ROGÉRIO ALVES PIMENTA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de novembro de 2024, por suposta violação ao artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da medida, pois o requerente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade laboral de forma regular e formal.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço,
verifico que o postulante fora preso em flagrante por imputação de suposta prática do crime tipificado nos artigos 302, §3º, do Código Penal Brasileiro, eis que
“(...) conforme narra o APFD, teria invadido a contramão da via e atingido a motocicleta pilotada pela vítima, causando sua morte”.

Consta do inquérito que os policiais militares, ao chegarem no local do acidente, foram categóricos em evidenciar o estado de comprometimento da capacidade psicomotora do conduzido em virtude da ingestão de bebida alcoólica, o que se encontra documentado através de filmagens anexadas à peça investigativa.

A dinâmica dos fatos indica de que a manutenção da prisão preventiva é medida acertada e prudente, eis que presente,
in casu,
risco à ordem pública em razão da gravidade em concreto da conduta. Sobre o tema, segue julgado:

HABEAS CORPUS – ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II (POR DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 70, CAPUT, PARTE FINAL, E ARTIGO 347, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGOS 304, 305, 306, §1º, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA
. 1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. In casu, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restou demonstrado nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos cometidos, a probabilidade concreta de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias relativas aos crimes sob apuração, quais sejam, condutor com habilitação vencida e alcoolizado, que invadiu a contramão de direção vindo a atingir uma motocicleta com 02 (dois) ocupantes, que ainda ostenta outros procedimentos pela prática de crime de mesma natureza. 2. Ordem denegada.

(HC 5001029-98.2023.8.08.0000, Rel. Desembargador Eder Pontes da Silva, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 15/07/2023)

Esclareço que as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Inviável, dessa forma, a substituição do cárcere pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.